Tribunal: TJDFT
Processo: 0717016-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717016-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO DA COSTA USIER AGRAVADO: INFRABRAS ENGENHARIA LTDA, SARA DE MATOS BORGES OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RENATO DA COSTA USIER, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de cobrança ajuizada contra INFRABRAS ENGENHARIA LTDA e Outra, ora réus/agravado, indeferiu o pedido de realização de citação dos réus/agravados por WhatsApp. Em suas razões, a parte agravante defende que “a citação por WhatsApp se mostra como a única forma de garantir a citação dos Agravados, tendo em vista as diversas tentativas infrutíferas de citação por meio de Oficial de Justiça, conforme comprovam as certidões de diligências (ID 228797926 e ID 228796980).” Dessa forma, requer a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a citação dos requeridos da forma pleiteada. É o relatório. DECIDO Conforme relatado, o agravante se insurge em face da decisão que negou a realização de citação dos réus via aplicativo de mensagens. De acordo com o art. 1.015 do Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são consideradas taxativas. Nesse contexto, verifica-se do comando normativo citado acima que a decisão que indefere tal modelo de citação não é recorrível via agravo de instrumento, por não se enquadrar dentre as hipóteses legais previstas no artigo. Dessa forma, por ausência de previsão legal, afere-se que o presente agravo, cujo objeto é a realização da citação dos requeridos via aplicativo de mensagem, não deve ser conhecido. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ATO PROCESSUAL SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DE RECORRER. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece de agravo de instrumento contra ato processual cujo conteúdo não está inserido no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1080142, 07136978520178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 12/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a parte agravante não demonstrou a urgência da medida, tampouco o risco de perecimento do direito, requisitos essenciais para a aplicação da flexibilização prevista no artigo citado, conforme estabelece o Tema 988/STJ. Posto isso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 2 de junho de 2025 19:39:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora